Tribunal: STF
Processo: HC 234795
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JULIO CEZAR DE SOUZA MOREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A impetrante sustenta a nulidade da condenação do paciente, porquanto lastreada em provas ilícitas, haja vista que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio.



    Afirma que a abordagem do paciente e do corréu teria ocorrido no interior da residência, sem que tenha havido situação de flagrância ou indícios da prática de delito dentro do imóvel para justificar o ingresso dos policiais no local.



    Argumenta que a denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime não configuraria fundadas razões para a inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.



    Requer, liminarmente, a soltura do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade suscitada, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.



    No caso, a impetrante não juntou aos autos a cópia do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo paciente, ora apontado como ato coator. A fragilidade na instrução do presente habeas corpus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, encarecendo o envio de cópia do documento supramencionado.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “A) Liminarmente a antecipação da tutela pleiteada com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, haja vista o manifesto constrangimento ilegalidade experimentado por ele; dispensadas as informações da autoridade coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário.



    B) No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, com a ANULAÇÃO DE TODO O FEITO e CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator